Tribunal: TJDFT
Processo: 0745083-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS AVOENGOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. SÚMULA 596 DO STJ. GENITOR PRESTA ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas do necessitado, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, dentre outras.
2. Dispõe o art. 1.694, §1o do CC, que “[O]s alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
3. Nos termos da Súmula 596 do STJ e do art. 1.698 do CC, a obrigação alimentar avoenga é complementar e subsidiária, incidindo apenas quando verificada a impossibilidade, total ou parcial, de os genitores arcarem com os alimentos dos filhos.
4. No particular, revela-se imprescindível uma incursão mais profunda na instrução probatória a fim de se obter um grau mais elevado de conhecimento relativo à comprovação da impossibilidade total ou parcial do cumprimento da obrigação por parte do genitor.
5. Desta forma, ausentes o fumus boni juris e o periculum in mora, mostra-se necessária a dilação probatória nos autos de origem para o deferimento de eventuais alimentos avoengos complementares
6. Precedentes: Acórdão 1906868, 0716005-50.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 03/09/2024; Acórdão 1826310, 0746500-14.2023.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 15/03/2024.
7. Agravo de Instrumento desprovido.